Tribunal: STF
Processo: HC 68946
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-01
Data de publicação: 1991-10-01

Ementa:
- A continuidade  das tres imputações  de  fatos, só  quando
julgadas  procedentes,  induz  a  tratamento  penal   unitario   pela
unificação das penas: não leva a estender a um  dos  processos,  para
desconstituir a condenação por um dos fatos imputados, a decisão que,
no outro, relativo aos dois restantes, absolveu o acusado.